Tribunal: TJPA
Processo: 0812658-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812658-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO À LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO.

1.

A existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do crime imputado ao paciente, aliados à necessidade de salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e futura aplicação da lei penal, legitimam a constrição preventiva, diante da gravidade da conduta praticada com as relevantes circunstâncias em que se deu a prisão, devidamente fundamentados pelo juízo a quo.

2.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
MATEUS GABRIEL DA SILVA AGUIAR
em favor de

MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO.

O Impetrante alega que o Paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente convertido em decreto preventivo, em 17.12.2020, sob a acusação do crime de tentativa de homicídio. Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, e concessão de liminar em face: da inexistência dos requisitos da prisão preventiva; da desfundamentação do decreto; da existência de predicados favoráveis que autorizam a concessão de liberdade. Requereu, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 4347203.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 4276347).

E o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 4361052).

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da inexistência dos pressupostos da prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis, a desfundamentação do decreto cautelar, e a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange à
prisão preventiva
, informam os autos que o Paciente foi preso em flagrante em
17.12.2020
, em via pública ao ter desferido uma facada na cabeça da vítima Iranildo Vieira de Arruda, porém, sem perigo de vida, crime este cometido em estado de embriaguês, já que o Paciente declarou que não lembra do que aconteceu.

Segundo a defesa, o fato do crime não ter resultado em perigo de vida à vítima, legitima a soltura do Paciente, o qual tem predicados pessoais que lhe asseguram responder ao processo em liberdade.

Após análise acurada da decisão constritiva, entendo que ela está suficientemente fundamentada em fatos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar do Paciente, isso porque não basta o fato do crime a ele imputado não ter resultado em real perigo de vida à vítima e sim sua conduta de ter investido contra vítima lhe golpeando na cabeça, e que tal conduta é compatível com a medida constritiva; além disso, conforme se extrai da decisão judicial constritiva e das informações fornecidas nos autos, há risco para a instrução criminal e futura aplicação da lei penal, pois o Paciente não reside no Estad do Pará e sim em Uberlândia/MG, estando na cidade de Dom Eliseu apenas a lazer para visitar familiares.

Vejamos os termos da decisão combatida:

“
O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu, no art. 5º, XV e LIV, CF/88, a liberdade como direito fundamental do indivíduo. Deste modo, a sua restrição por meio do Estado deve obedecer a requisitos legais, que justifiquem tão invasiva medida e controlem o poder estatal.

A prisão preventiva se mostra autorizada quando presentes os critérios apresentados no art. 312, do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina, cuidam-se dos pressupostos de admissibilidade, a saber: “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Atento à severidade da prisão cautelar, o legislador fixou ainda, no art. 310, II, do diploma processual, que somente haverá de ser implementada quando as medidas cautelares diversas da prisão, arroladas nos art. 319, do diploma processual, se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Ademais, impende observar a ocorrência das hipóteses de admissibilidade, arroladas no art. 313, do Código de Processo Penal.

Após essa breve digressão, e atento ao disposto no art. 315, do Código de Processo Penal, passo à análise do pedido.

Das hipóteses de admissibilidade

As hipóteses de admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal.

O legislador arrolou 03(três) hipóteses de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação da segregação cautelar. Aos investigados fora imputada a prática, em tese, do delito de homicídio tentado, cuja pena supera os 04(quatro) nos constantes do inciso I, do dispositivo.

Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva. Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional.

Assim, passo à análise dos mesmos. “Fumus comissi delicti”

O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, tratam-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima. Fora acostado aos autos fotografias da vítima, bem como laudo de lesão corporal. Estes elementos apontam que foram perpetrados golpes de faca na cabeça da vítima, o que sinaliza, o animus necandi.

As testemunhas policiais militares, declararam que foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato numa peixaria, e constatara que o autuado teria intentado contra a vida da vítima.

Auto de exibição e apreensão da arma branca juntado aos autos.

Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”. “Periculum libertatis”

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo. A prisão preventiva possui 04(quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal.

Passo à análise individual de cada um.

a.

Garantia da ordem pública

Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado o perigo à ordem pública. Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se: Nesse sentido: STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347). STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154). Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal. Pertinente a isso, o autor atentou contra a vida da vitima com golpes de arma branca na cabeça, sendo fortes os indícios de que almejava matá-la. Ademais, se encontrava embriagado no momento.

b.

Garantia da ordem econômica

Não se aplica ao caso.

c.

Conveniência da instrução criminal

A vítima se encontra hospitalizada, e não teve seu depoimento colhido. Portanto, entendo que o investigado deve permanecer recolhido até que a vítima preste suas declarações.

d.

Assegurar a aplicação da lei penal

O autuado acostou aos autos comprovante de endereço de Dom Eliseu, todavia, este afirma residir em Minas Gerais. Logo, necessário juntar também o comprovante de residência nesta localidade.

Pelo exposto, entendo apropriada a prisão cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão

À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de Processo Penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal.

No que toca, em especial, à monitoração eletrônica, é conhecimento comum que o Estado do Pará não disponibiliza tal tipo de equipamento.

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal, decreto a prisão preventiva de Marcelo Almeida do Nascimento, para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução criminal até a oitiva da vítima.

Cumpra-se com urgência. Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Autoridade Policial. Serve o presente como mandado de prisão/ofício/comunicação. Cadastre-se mandado no BNMP

Dom Eliseu/PA, 19 de dezembro de 2020

Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito”.

Vê-se, portanto, que a prisão em flagrante do acusado bastou para caracterizar os indícios de autoria e materialidade necessários para legitimar o decreto prisional.

Tais requisitos, aliados à gravidade do delito imputado ao Paciente e às conseqüências deles advindos, já são motivos suficientes para atestar a possibilidade de violação à ordem pública, como bem apontou o magistrado na decisão impugnada, e o fato do Paciente não residir no distrito da culpa, e pior, em outro Estado da Federação (MG), dificulta ainda mais sua situação processual, preenchendo dessa forma os demais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

Veja-se que a existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura do acusado, em face da necessidade de se provar a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, o que não foi elidido, no presente caso pelos pressupostos comprovados da prisão preventiva – Súmula 8/TJPA.

Com vista nesses pontos, não há como reconhecer a alegada desfundamentação da decisão impugnada, tampouco a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, e com elas o constrangimento ilegal apontado, sendo legítima a permanência do Paciente em cárcere, neste momento.

Por fim, a existência de motivos para manter-se a prisão preventiva do Paciente é incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não se mostram suficientes para evitar que o Paciente volte a se envolver em outro crime da mesma natureza, principalmente após ingestão de bebida alcoólica.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela denegação da ordem
de
habeas corpus.

Belém, 17/02/2021